Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708469-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Tatiane Rodrigues dos Santos contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (art. 487, inciso I do CPC, ID no 19518221). 2. A apelante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 19518221, pág. 1). 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: Ac. 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Tatiane Rodrigues dos Santos, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO